Tribunal: TJMT
Processo: 1014816-21.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014816-21.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ARNALDO LUIZ DE SOUZA - CPF: 317.716.101-15 (PACIENTE), 1o JUÍZO CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DE PLANTÃO DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), NEDINA MARTINS DE OLIVEIRA DO VALE - CPF: 000.133.501-45 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– INJÚRIA E AMEAÇA NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – SUSTENTADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PERTINÊNCIA –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO DEMONSTRADO CONCRETAMENTE – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS E CAUTELARES ESTABELECIDAS – EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

Considerando a ausência de fundamentos concreto que denotem a necessidade da custódia cautelar, e inexistindo elementos indicativos de que a liberdade do paciente seja perniciosa à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução processual e à aplicação da lei penal, a revogação da prisão preventiva é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Arnaldo Luiz de Souza
, apontando como autoridade coatora o juiz plantonista da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, a impetrante relata que o paciente foi preso em suposta situação de flagrância delitiva, pela prática, em tese, dos crimes de injúria e ameaça, tipificados nos artigos 140 e 147, ambos do Código Penal, ocorrendo a sua conversão em prisão preventiva na audiência de custódia.

Alega, no entanto, que o decreto constritivo não está embasado em elementos concretos, e que o magistrado se limitou a tecer considerações genéricas acerca da necessidade da prisão, não apresentando nenhum elemento que demonstre a necessidade da restrição da liberdade do paciente.

Ressalta que o juiz também não teria demonstrado que as demais medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para garantir a ordem pública e a incolumidade da vítima.

Aduz ainda que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, já que é primário e tem bons antecedentes, além de ter trabalho lícito e residência fixa no distrito da culpa.

Finalmente, aponta que haveria ofensa ao princípio da homogeneidade, pois os crimes imputados ao beneficiário são apenados com pequenas reprimendas, de modo que, considerando a sua primariedade, se for condenado certamente cumprirá as penas no regime inicial aberto.

Diante de tais asserções, postulou a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente, a fim de que fosse restituído o
status libertatis
do beneficiário, providência que almeja ver confirmada quando do julgamento do mérito da ação constitucional (Id. 136885155).

Acostou documentos (Ids. 136885156 a 136885158).

A liminar foi deferida pelo Desembargador Rui Ramos Ribeiro, que atuava em substituição legal (Id. 137217653).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 140694667).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 142872159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, conheço do
habeas corpus
.

Depreende-se dos autos que
o paciente foi preso em flagrante delito, pela suposta prática dos crimes de injúria e ameaça, tipificados nos artigos 140 e 147, ambos do Código Penal, que foi convertido em prisão preventiva na audiência de custódia.

Conforme consta no feito, o paciente teria chegado na sua residência embriagado e passou a ameaçar e injuriar a vítima, sua companheira, inclusive indo para a cozinha, possivelmente pegar algum objeto para ferir a ofendida, momento em que foi preso em flagrante delito pelos policiais militares.

Nesse contexto, consta nas declarações da vítima que o beneficiário teria praticado as seguintes condutas delitivas:

“
Que convive com o acusado há aproximadamente dezoito anos e do relacionamento tiveram uma filha; Que durante o relacionamento já separaram por quatro vezes e por todas vezes reataram o relacionamento; Que no mês de abril do corrente mês, desentenderam e a declarante registrou boletim de ocorrência na Delegacia das mulheres, em Tangara da Serra; Que não representou criminalmente, mas solicitou medidas protetivas, contudo o acusado insistiu em reatar o relacionamento; Que a declarante aceitou, pois o acusado implorou e prometeu que não iria mais lhe desrespeitar; Que a declarante foi até o FORUM e retirou as medidas protetivas, no entanto, o acusado não cumpriu o que prometeu; Que nesta data saiu de casa por volta das 08h00, Que quando retornou para casa, chegou em visível estado de embriagues; Que não deixou a declarante em paz; Que a injuriou com todos os palavrões, como "LADRA, NOIADA, BISCATE" Que não contente com seu intento ainda lhe ameaçou, que saiu para o lado da cozinha como se fosse pegar algum objeto para ceifar com sua vida; Que a declarante ficou com medo de que o mesmo pegasse uma faca e escondeu debaixo da cama, momento este que a filha da declarante solicitou a polícia militar; Que diante dos fatos, manifesta-se no sentido de representar em desfavor do acusado, ARNALDO LUIS DE SOUZA, bem como solicita medidas protetivas...”
(Nedina Martins de Oliveira, Id. 136885156).

Comunicado da prisão, o juízo plantonista realizou audiência de custódia, momento em que converteu o flagrante em prisão preventiva, ao argumento de que a constrição é necessária para proteger a vítima, já que o paciente, após convencer a ofendida a “retirar” as medidas protetivas anteriormente fixadas, teria voltado a conviver com ela e praticado os delitos sobreditos (Id. 136885156, pp. 41-48).

Não obstante, analisando detidamente a decisão sobredita e tudo o mais que dos autos consta, entendo que a citada decisão não apresentou argumentos suficientes que permitissem a decretação da prisão cautelar do paciente, não tendo examinado a necessidade da custódia diante da possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão
.

Não se pode perder de vista que a análise acerca da imperatividade da prisão cautelar deve partir do pressuposto de que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a custódia do indivíduo deve ser o último recurso disponível ao poder público.

Partindo dessas premissas, não se pode afirmar que o paciente cometeu certo fato tido como criminoso e presumir que a prisão preventiva é necessária, sem apresentar qualquer fundamento que possa justificar a gravosa medida, sob pena de inverter a sistemática processual introduzida pela Lei n. 12.403/11.

Doutrinando sobre o tema ora em debate, Renato Brasileiro de Lima, assevera que:

“
...essas medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor estão listadas no art. 22 da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/06), podendo ser aplicadas em conjunto ou separadamente.
Se tais medidas não surtirem o efeito almejado, a prisão preventiva pode ser usada como soldado de reserva, a fim de evitar a reiteração de violência doméstica e familiar contra a mulher.
Destarte, se restar evidenciado que o agressor,
mesmo após cientificado

das medidas protetivas de urgência impostas
,
ainda assim voltar a ameaçar a vítima, demonstrada estará a imprescindibilidade da sua custódia cautelar
, especialmente a bem da garantia da ordem pública, dada a necessidade de resguardar-se a integridade física e psíquica da ofendida,
fazendo cessar a reiteração delitiva
, que, em tal hipótese,
não seria mera presunção
, mas risco concreto,
e também para assegurar o cumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas
” (Legislação Criminal Especial Comentada, 2a Edição, Editora Juspodivm, p. 924, destaquei).

No caso em análise, observo que o édito prisional impingido não trouxe qualquer indicação concreta de que a liberdade do paciente ofereça perigo à vítima, ao processo ou, ainda, à aplicação da lei penal, deixando, desta forma, de demonstrar a presença de alguma das hipóteses previstas no artigo 312 do CPP.

Acerca dos crimes, em tese, cometidos, saliento que de acordo com as declarações da vítima, o paciente teria chegado na própria residência, embriagado, passando a injuriar e ameaçar a sua companheira.

Logo, não obstante a prática dos delitos, não houve violência no caso em tela, de modo que não é possível reputar a conduta do paciente como de extrema gravidade, que por si só permitisse a sua constrição cautelar, inclusive porque não existia medida protetiva anteriormente fixada em favor da vítima.

A meu ver, não se justifica a manutenção da prisão preventiva, também, pelo prisma da proporcionalidade em sentido estrito, que determina a não submissão do agente a gravame superior ao que poderá estar sujeito na hipótese de provimento condenatório, sobretudo se consideradas as penas previstas nos preceitos secundários dos tipos penais imputados (detenção, de 1 a 6 meses, ou multa, para ambos os delitos), reprimendas estas que jamais permitiriam a fixação o regime mais gravoso, inclusive porque se trata de detenção.

Por derradeiro, cumpre salientar que a decretação da prisão cautelar somente é possível quando as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal (CPP, art. 282, § 6o), em vista de sua excepcionalidade.

No caso ora analisado, não obstante a louvável preocupação externada pelo magistrado de primeiro grau, no sentido de impedir que o agente continue a ameaçar a vítima ou mesmo que venha a lhe agredir, entendo que a mesma finalidade pode ser alcançada com a imposição de medidas cautelares que impeçam o contato entre o paciente e a ofendida, sem necessidade de se recorrer imediatamente à prisão preventiva.

Oportuno consignar que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, tratando-se a prisão do indivíduo do último recurso a ser utilizado pelo Poder Público, razão pela qual as medidas cautelares devem ser aplicadas em hipóteses emergenciais, com o objetivo de superar situações de risco à vítima, à sociedade e ao resultado prático do processo.

Nessa esteira, colho precedente jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“...
Na própria decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória, o magistrado aponta que não há receio de que o acusado vá se furtar à ação penal ou influenciar a colheita de provas, todavia mantém a prisão cautelar como resposta à genérica gravidade do delito, o que evidencia o constrangimento a que o acusado está submetido.
- A medida odiosa deve ser aplicada apenas em ultima ratio, em consonância com o disposto no art. 282, § 6o do Código de Processo Penal e consagrando a mínima intervenção do Estado na liberdade individual
...” (HC n. 284.897/PB, 6a Turma, Rel. Ministra Marilza Maynard - Desembargadora convocada do TJSE - DJe 23.9.2014, destaquei).

Importante consignar que havendo qualquer alteração no panorama fático, nada obsta que seja decretada nova prisão, devidamente fundamentada, uma vez que a custódia antecipada se submete à cláusula
rebus sic stantibus.

Finalmente, embora a Procuradoria-Geral de Justiça tenha afirmado que o agente já responde a um outro processo criminal e também é investigado em um inquérito policial, verifico que referidos argumentos não foram utilizados pelo juiz prolator da decisão, motivo pelo qual a sua consideração nesse momento seria indevida complementação da decisão de primeiro grau, que vem sendo rechaçada pelos Tribunais Superiores.

Por todo o exposto, em
dissonância do parecer
ministerial,
concedo
a ordem impetrada em benefício de
Arnaldo Luiz de Souza
, confirmando a liminar deferida para revogar a prisão preventiva decretada, concedendo-lhe o direito de responder ao processo em liberdade,
mediante o cumprimento das medidas protetivas e das medidas cautelares estabelecidas quando do exame do pedido da liminar, sob pena de revogação do benefício
.

Saliento que as medidas possuem caráter emergencial,
podendo ser suprimidas ou alteradas pelo juízo de origem
a partir de considerações acerca da necessidade, à vista dos novos elementos que certamente surgirão ao longo da instrução.

Oficie-se ao magistrado de primeiro grau para que adote as providências necessárias para a
notificação da ofendida
acerca da decisão de mérito do presente
habeas corpus
, nos termos do art. 21 da lei n. 11.340/06,

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022